Tribunal: STF
Processo: HC 182686
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Piracicaba/SP, no processo nº 1501636-12.2019.8.26.0599, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 2 de novembro de 2019, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas), e 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I (roubo com causa de aumento relativa à emprego de arma de fogo concurso de pessoal, restrição a liberdade da vítima), do Código Penal. 
    Em 27 de janeiro de 2020, reavaliou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a em relação aos três pacientes. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.470, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. 
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 120 dias, sem que formada a culpa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento das custódias. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 24 do corrente mês, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A manutenção das prisões preventivas, em 27 de janeiro de 2020, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator